Tribunal: TJDFT
Processo: 0044631-04.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a exequente postulara a realização de pesquisas pelo Juízo, em especial via novo sistema SISBAJUD, SIEL, INFOSEG e RENAJUD, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente à executada. Dessas circunstâncias emerge a constatação de que a exequente tem evidente interesse no seguimento do cumprimento de sentença que promove com o objetivo de receber o que lhe é devido. Outrossim, diante do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa de ativos de titularidade da executada, que fora consumada no mês de outubro do ano de 2017, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos[1], viável e razoável a renovação das diligências mediante o manejo dos sistemas indicados, exceto o SIEL. Sob esses parâmetros, defiro, pois, o pedido ora em cotejo. Como forma de consumação das medidas volvidas à localização de patrimônio expropriável na forma ora deferida, delego competência ao ilustrado juízo do qual emergira o provimento cuja rescisão se almejara para efetivação das diligências eletrônicas. Encaminhem-se, pois, os autos ao ilustrado juízo a quo para efetivação das medidas, ficando assinalado para tanto o prazo de 10 (dez) dias. Efetivadas as diligências, deverão os autos ser devolvidos para ultimação dos atos expropriatórios e resolução de eventuais incidentes. I. Brasília-DF, 18 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 13144597 - Consulta BACENJUD (419 Consulta BACENJUD)